Tribunal: TJDFT
Processo: 0700048-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo N. 0700048-48.2020.8.07.0000 Embargante Distrito Federal Embargado Agostinho Pereira da Silva Neto Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc Intimem-se as partes do retorno dos autos a esta e. Turma Julgadora para reexame dos embargos de declaração, à vista do julgamento do Agravo em REsp no 1975153-DF. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator